Tribunal: STF
Processo: RE 357405
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE
 CÁLCULO: REDUÇÃO. CRÉDITO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. C.F.,
art. 155, § 2º, I.
I. - Interposição simultânea, pela mesma parte,
de agravo regimental e de embargos de declaração: desnecessidade,
tendo em vista a unicidade dos recursos e a pretensão de reforma da
decisão embargada.
II. - O princípio da não-cumulatividade consiste
 no realizar o abatimento, na operação posterior, do imposto
incidente e pago na operação anterior. C.F., art. 155, § 2º, I.
Impossibilidade da vedação do crédito em razão da redução da base de
 cálculo do imposto.
III. - RE provido. Não provimento do agravo.
Embargos de declaração prejudicados.